Tribunal: TJPA
Processo: 0003553-79.2014.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003553-79.2014.8.14.0008

APELANTE: BELÉM PARÁ SERVIÇOS DE MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA - BPS

APELADO: PARA PIGMENTOS S A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO CONFIGURADO. MULTA DO ART. 1.026, §2º, DO CPC. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Belém Pará Serviços de Montagens Industriais Ltda. – BPS contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que preservou sentença de improcedência em ação de cobrança. A embargante alegou erro material, omissões relevantes, julgamento extra petita, violação ao princípio da congruência, equívoco na distribuição do ônus da prova, necessidade de aplicação do art. 603 do Código Civil e pleiteou a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em erro material ao reconhecer a existência de regime contratual baseado em medição e preço unitário; (ii) se houve omissão quanto à análise da vontade das partes, coisa julgada, vedação à reforma in pejus e distribuição do ônus da prova; (iii) se ocorreu julgamento extra petita ou violação ao princípio da congruência; e (iv) se estão presentes os requisitos para atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão impugnada.

4. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada os pontos essenciais da controvérsia, especialmente quanto à natureza do contrato, à inexistência de remuneração mensal garantida, à necessidade de comprovação da efetiva execução dos serviços e à inaplicabilidade do art. 603 do Código Civil.

5. A alegação de erro material não se sustenta, porquanto a conclusão adotada decorreu da interpretação do próprio instrumento contratual e da valoração jurídica do conjunto probatório, circunstância insuscetível de revisão na via estreita dos aclaratórios.

6. Não houve julgamento extra petita nem afronta ao princípio da congruência, uma vez que o órgão julgador se limitou à apreciação das questões devolvidas ao Tribunal, interpretando os elementos constantes dos autos no exercício do livre convencimento motivado.

7. A insurgência relativa à distribuição do ônus da prova traduz mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada no acórdão, que aplicou corretamente o art. 373, I, do CPC, ao reconhecer incumbir à autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.

8. A pretensão de atribuição de efeitos infringentes exige demonstração inequívoca de vício apto a modificar o resultado do julgamento, hipótese não configurada no caso concreto.

9. Verificado que os embargos reproduzem argumentos anteriormente analisados e rejeitados, sem demonstração efetiva de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, revela-se configurado o caráter manifestamente protelatório do recurso, impondo-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. A interpretação do contrato e a valoração das provas pelo órgão julgador não configuram erro material passível de correção por embargos declaratórios.

3. Configura caráter protelatório a oposição de embargos de declaração que reproduzem teses já apreciadas e rejeitadas, legitimando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, §1º, 1.026, §2º, e 373, I; Código Civil, arts. 112, 113 e 603.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14.03.2022; STJ, EDcl no AgRg no RMS 66287/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 08.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer
e
rejeitar
os Embargos de Declaração, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por Belém Pará Serviços de Montagens Industriais Ltda. – BPS, em face de acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, negara provimento à apelação, preservando a sentença de improcedência dos pedidos formulados na ação de cobrança.

Irresignada, a parte autora opôs os presentes embargos de declaração (ID. 35099610), alegando, em síntese, erro material decorrente da adoção de premissas fáticas inexistentes nos autos, especialmente quanto à suposta previsão contratual de pagamento por medição e preço unitário; equívoco quanto à consideração de fatos relativos a outro contrato, bem como inclusão de matéria não suscitada (renúncia à cláusula penal); ocorrência de julgamento extra petita, em afronta ao princípio da congruência; erro na distribuição do ônus da prova, sustentando tratar-se de hipótese de defesa indireta de mérito; omissões relevantes, notadamente quanto à análise da vontade das partes (arts. 112 e 113 do CC), da alegada coisa julgada, da vedação à reforma in pejus e da inexistência de prova quanto ao regime de medição; necessidade de aplicação do art. 603 do Código Civil, com consequente procedência da demanda.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para reforma do acórdão.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (ID. 35408469), sustentando, em síntese, que o acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes; que inexiste qualquer omissão, contradição ou obscuridade; os embargos possuem nítido caráter infringente, visando à rediscussão do mérito; deve ser mantida integralmente a decisão, com aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.

Remetam-se os autos à UPJ, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

No caso concreto, a parte embargante sustenta a existência de erro material, omissões relevantes e violação a normas processuais, pretendendo, ao final, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Todavia, da análise do acórdão embargado, verifica-se que não assiste razão à embargante.

A embargante afirma que o acórdão teria se baseado em premissas inexistentes, notadamente quanto à adoção do regime de pagamento por preço unitário e medição.

Entretanto, o acórdão foi expresso ao consignar que tal conclusão decorreu da interpretação do próprio instrumento contratual constante dos autos, o qual prevê pagamento condicionado à execução mensurada, inexistindo remuneração mensal garantida.

Não se trata, portanto, de erro de fato ou material, mas de valoração jurídica da prova documental, insuscetível de revisão em sede de embargos de declaração.

Sustenta a embargante que o julgado teria decidido com base em fundamentos não constantes da contestação, violando o princípio da congruência.

A tese não procede. O órgão julgador limitou-se a interpretar o contrato e apreciar o conjunto probatório, atividade inerente à função jurisdicional. Não houve inovação decisória, tampouco julgamento fora dos limites da lide, mas sim rejeição dos pedidos com base nos fundamentos jurídicos pertinentes ao caso.

A embargante sustenta que a embargada teria apresentado defesa indireta de mérito, atraindo para si o ônus probatório.

Contudo, o acórdão aplicou corretamente o art. 373, I, do CPC, ao reconhecer que incumbia à autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente a execução dos serviços, o que não foi demonstrado.

A tese recursal, neste ponto, revela mera inconformidade com o entendimento adotado.

A embargante aponta omissões quanto à interpretação da vontade das partes (arts. 112 e 113 do CC), à coisa julgada, à vedação à reforma in pejus e à ausência de prova do regime de medição.

Todavia, o acórdão enfrentou os pontos essenciais à solução da controvérsia, notadamente a natureza do contrato, a inexistência de remuneração mensal garantida, a ausência de prova da execução dos serviços, a inaplicabilidade do art. 603 do CC e a inexistência dos pressupostos da responsabilidade civil.

Como bem ressaltado no Acórdão embargado (ID. 34956525):

“No caso, a remuneração estava condicionada à execução mensurada.

A agravante sustenta que o contrato teria natureza de prestação de serviços por prazo determinado com remuneração mensal fixa, atraindo a aplicação do art. 603 do Código Civil.

Contudo, a análise do instrumento revela previsão de preços unitários, pagamento condicionado à conclusão de eventos geradores, necessidade de documentação hábil de cobrança e ausência de cláusula de remuneração mensal garantida.”

A conclusão adotada no acórdão não decorre da mera reprodução de argumentos da contestação, mas sim da interpretação do instrumento contratual e do conjunto probatório constante dos autos, atividade que compete ao julgador no exercício da função jurisdicional.

Ainda que se admitisse, por hipótese, ausência de impugnação específica do requerido quanto à forma de remuneração, tal circunstância não vincula o Tribunal a uma leitura restritiva das alegações das partes, sobretudo quando o próprio contrato evidencia que o pagamento estava condicionado à execução mensurada dos serviços, afastando a existência de remuneração mensal fixa.

Assim, não há falar em erro de fato ou adoção de premissa inexistente, mas em valoração jurídica dos elementos documentais, a qual independe de expressa alegação da parte ré em contestação, nos termos do princípio do livre convencimento motivado.

Verifica-se que a embargante busca, em realidade, a revisão do entendimento adotado, especialmente quanto à interpretação do contrato e à valoração das provas, o que extrapola os limites dos embargos de declaração.

Nesse sentido a jurisprudência pacífica do STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão
. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.
2. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. OMISSÃO. NÃO VERICAÇÃO. ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. É incompatível com a via dos embargos de declaração a rediscussão de matéria já decidida por mero inconformismo em embargante. Precedentes. 2. "É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível a análise de matéria suscitada apenas em embargos de declaração, por configurar indevida inovação recursal."
( EDcl nos EDcl no REsp 1626184/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021). 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg no RMS: 66287 PE 2021/0121724-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 08/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2022).

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrado vício apto a alterar o resultado do julgamento, o que não se verifica no caso concreto.

Outrossim, nos termos da jurisprudência consolidada, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia, como ocorreu na hipótese.

Eventual ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não configura omissão, quando a matéria foi devidamente apreciada.

Considerando que os embargos reproduzem teses já analisadas e rejeitadas, sem indicação de vício efetivo, revela-se possível o reconhecimento de seu caráter protelatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
REJEITO-OS
, ante a inexistência de omissão ou contradição no
decisum
guerreado, nos termos do art. 1.022 do cpc, mantendo-se
in totum
o acórdão embargado, conforme a fundamentação.

Reconhecendo o caráter manifestamente protelatório dos aclaratórios,
CONDENO o embargante ao pagamento de multa
correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, a ser revertida em favor da parte embargada.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC,
que todas as matérias arguidas foram devidamente analisadas, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 03/06/2026